Tribunal: STF
Processo: RE 1494551
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 87, p. 4-6): 



    “EMENTA: ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR UNIVERSITÁRIO. DEMANDANTE QUE É SERVIDORA DE CONSELHO PROFISSIONAL. LICENCIADA PARA CURSAR PROGRAMA DE DOUTORADO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI 8.112/90. REQUISITOS PARA INVESTIDURA. EXIGÊNCIA DE TÍTULO DE DOUTOR. COMPROVAÇÃO QUE DEVE SER FEITA NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO. ISONOMIA. 



    1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido, confirmando os efeitos da tutela antecipada já concedida, para anular o ato administrativo que indeferiu a prorrogação da posse da autora no cargo de professor efetivo adjunto da Universidade Federal de Pernambuco, área de Enfermagem - Subárea: Gestão e Educação em Saúde, e determinar à UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO que aplique analogicamente o §2º do art. 13 da Lei. 8.112/90, de forma a prorrogar a nomeação da candidata Jackeline Cristiane Santos no cargo de professor efetivo adjunto da Universidade Federal de Pernambuco, área de Enfermagem - Subárea: Gestão e Educação em Saúde, até o término da licença concedida para dedicar-se ao programa de Doutorado ministrado na UNICAMP - Campinas/SP (31/07/2020), estando sua nomeação condicionada à comprovação de que concluiu e foi aprovada no Exame de Qualificação e a Defesa de Tese. 



    2. No presente feito, a demandante aduziu que: a) prestou prova de concurso público para 1 (uma) vaga à carreira de professora efetiva adjunta da Universidade Federal de Pernambuco, obtendo aprovação em 1º lugar para a área de Enfermagem - Subárea: Gestão e Educação em Saúde; b) O edital nº 41, de 27 de março de 2019, exigiu a titulação de Doutor para o exercício da profissão de professor da Universidade, contendo a previsão de possibilidade da admissão da inscrição de candidato não portador do diploma desde que comprovasse declaração, firmada pelo Coordenador do Programa de Pós-Graduação, de que seria possível a defesa em tempo hábil para a posse; c) obteve a aprovação da inscrição para a participação no certame, comprovando que já cumprira toda a carga horária necessária para conclusão do programa de Doutorado e que já havia, inclusive, previsão para a defesa (como exigido no edital); d) a posse fora marcada para o dia 22 de setembro de 2019 e à demandante não foi permitido participar, já que, segundo a UFPE, a candidata não estaria em posse do diploma de conclusão da titularidade de Doutora, mesmo a demandada tendo aceitado sua inscrição e a previsão de defesa, sabendo, inclusive, que o agendamento não dependeria da candidata, mas da Universidade em que se cursava o doutorado; e) não faz sentido a Universidade aceitar a candidatura da demandante, realizar todas as provas e, posteriormente, marcar a posse para uma data anterior à defesa da tese de doutorado que a própria Universidade aceitou esperar quando da inscrição do concurso; f) é concursada e, atualmente, está de licença da função de enfermeira fiscal do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, tendo tomado posse no ano de 2013 e com licença concedida em 2017 para a dedicação ao programa de Doutorado que acontece na UNICAMP - Campinas/SP; g) A concessão da licença no conselho de enfermagem se deveu justamente à interpretação de aplicação subsidiária das regras da Lei 8.112/1990; h) requereu à Universidade a prorrogação do prazo de posse para ser contado apenas do fim do impedimento que motivou a licença, conforme art. 13, § 2º, da Lei 8.112/1990, já que sua licença do órgão de classe se deveu à aplicação subsidiária da mencionada lei; i) seu requerimento não foi aceito, ao argumento de que a candidata não faria jus às regras da Lei 8.112/90, já que não ocuparia cargo público, porquanto é vinculada ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco por meio de regime celetista. 



    3. Ao final, requereu a concessão de tutela provisória de urgência para autorização da posse da candidata no concurso público, com sua confirmação condicionada à aprovação da tese de Doutorado, como foi determinado pelo TRF da 5ª Região no Processo n. 0011120-15.2010.4.05.0000, ou, subsidiariamente, a concessão de tutela provisória de urgência para determinar a suspensão da nomeação dos demais candidatos e a concessão da aplicação do art. 13 da Lei. 8.112/90 com a determinação de prorrogação do tempo de posse da candidata até o fim de sua licença na autarquia em que é servidora. Pugnou, ainda, pela procedência do pedido de anulação do ato que indeferiu a prorrogação da posse e determinar que seja aplicado ao caso: 1. o princípio da boa-fé objetiva para a Administração Pública; 2. o instituto do compromisso para sanar a irregularidade da Administração Pública; 3. o princípio do interesse público na nomeação da candidata melhor colocada; 4. o regime jurídico único dos servidores de Autarquia e da União.



    4. O Juízo de origem concedeu em parte a liminar, para determinar à UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO a aplicação análoga do §2º do art. 13 da Lei. 8.112/90, de forma a suspender a nomeação dos demais candidatos aprovados no certame para o cargo de professor efetivo adjunto da Universidade Federal de Pernambuco, área de Enfermagem - Subárea: Gestão e Educação em Saúde, até o término da licença concedida à demandante para dedicar-se ao programa de Doutorado ministrado na UNICAMP - Campinas/SP (31/07/2020), ocasião em que a candidata deverá apresentar o diploma de conclusão do curso, com aprovação do Exame de Qualificação e a Defesa de Tese. 



    5. A UFPE foi intimada da referida decisão em 05/11/2019 (id. 4058302.12506507), tendo interposto Agravo de Instrumento no dia seguinte. Posteriormente, informou que não pôde cumprir a decisão, posto que já havia nomeado a segunda colocada no certame, no dia 21/10/2019, portanto, antes daquela ser proferida. 



    6. Ato contínuo, foi apresentada contestação pela UFPE, sustentando, preliminarmente, que seria o caso de formação de litisconsórcio passivo necessário com a integração à lide da candidata classificada na segunda colocação para o cargo em disputa e que fora nomeada no dia 21/10/2019 em virtude do indeferimento da posse da autora. Em relação ao mérito, defendeu, em síntese, que o direito à postergação do termo inicial da posse para depois término da licença do servidor não prorroga igualmente o prazo para a comprovação dos requisitos necessários à investidura no cargo. 



    7. Após isso, a UFPE informou que não tinha mais provas a produzir. A Autora, por sua vez, acostou novos documentos, indicando que o a defesa da tese estava marcada para o dia 18/03/2020. Coincidentemente, na referida data foi prolatada sentença, na qual o juízo de origem rejeitou a preliminar suscitada, por entender que a Universidade nomeou a segunda colocada "antes de tomar ciência sobre a medida liminar de suspensão das nomeações proferida pelo juízo (em 04/11/2019), todavia, mesmo ciente que o caso estava sub judice, decidiu prosseguir com os atos sucessivos à nomeação e empossou a candidata aprovada em segundo lugar, permitindo inclusive o início de seu exercício. Assumiu, portanto, o ônus de causar prejuízos a então nomeada em caso de procedência desta ação e, por via de consequência, fez nascer uma pretensão autônoma da lesada em face da Universidade.". Em relação ao mérito, aplicou analogicamente o §2º do art. 13 da Lei. 8.112/90, de maneira que determinou a anulação do ato administrativo expedido pela UFPE que indeferiu a prorrogação da posse da autora no cargo de professor efetivo adjunto da Universidade Federal de Pernambuco, área de Enfermagem - Subárea: Gestão e Educação em Saúde, bem como determinou a prorrogação da nomeação da autora até o término da licença a ela concedida para dedicar-se ao programa de Doutorado ministrado na UNICAMP - Campinas/SP, advertindo-a de que a efetivação de sua nomeação ficará condicionada à apresentação do diploma de conclusão do curso, com aprovação do Exame de Qualificação e a Defesa de Tese. 



    8. Em 23/03/2020, a demandante juntou aos autos a ata da sessão pública de defesa de tese para obtenção do título de Doutora a que se submeteu, constando que ele havia sido aprovada. No referido documento, consta a observação de que, para fazer jus ao título de Doutora, a versão final da tese deveria ser entregue à CPG dentro do prazo de 60 dias, ocasião em que o resultado seria homologado pela Comissão Central de Pós-Graduação da UNICAMP, conferindo título de validade nacional aos aprovados. 



    9. A UFPE interpôs apelação, reiterando os termos da contestação, e argumentando, ainda, que sequer naquele momento a autora cumpria a exigência prevista no edital, pois não havia apresentado o diploma de Doutorado. Juntamente com as contrarrazões, a demandante acostou o seu diploma de Doutora em Educação, de acordo com a defesa de tese homologada em 20/04/2020. 



    10. Apresentado o histórico processual, observa-se que a questão devolvida ao Tribunal foi objeto de análise por esta Terceira Turma por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento nº 0814512-12.2019.4.05.0000, que foi provido, por unanimidade, na sessão do dia 23/04/2020. É certo que, posteriormente, tal julgamento foi anulado, pois foram acolhidos os embargos de declaração opostos pela autora, para reconhecer que a sentença foi prolatada antes do julgamento do Agravo, ensejando a perda de objeto. 



    11. Não obstante a isso, não se vislumbram razões para alterar o entendimento firmado por esta Turma no sentido de que o direito do candidato a se inscrever no certame na qualidade de doutorando não afasta o seu dever de apresentar o título de doutor no momento em que fora convocado para tomar posse no cargo de professor, conforme previamente constou no edital. 



    12. Com efeito, ainda que se entenda pela aplicação analógica da Lei. 8.112/90, o disposto no §2º do art. 13, que trata do direito à postergação do termo inicial da posse para depois do término da licença do servidor, não enseja a conclusão de que também fica prorrogado o prazo para a comprovação dos requisitos necessários à investidura no cargo. 



    13. A licença da autora se deu justamente para cursar o programa de Doutorado, que é um dos requisitos para a investidura do cargo ao qual concorreu. Portanto, violaria a isonomia permitir que ela pudesse comprovar tal requisito somente após o término da licença. Em outras palavras, ainda que fosse concedido o adiamento da posse para o após o término da licença, os requisitos de investidura devem ser avaliados ao tempo da convocação, sendo fato incontroverso que naquele momento a demandante não tinha concluído o Doutorado. 



    14. Apelação provida, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial. Em razão disso, fica a autora condenada ao pagamento de honorários, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (R$ 115.394,16), cuja exigibilidade fica suspensa na forma do art. 98, §3º, do CPC, por se tratar de parte beneficiária da justiça gratuita.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 117, p. 12-13).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, XIII; 21, XXIV; 22, XVI; 70, parágrafo único; e 175 da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 130, p. 6):



    “A sentença de primeiro grau ao adotar o regime único de servidores públicos com base na interpretação do art. 58, §3º, da Lei 9469/1998 na ADI 1717/STF determinou a aplicação do art. 13, §2º, da Lei 8112/1990. 



    O acórdão recorrido afirma que teria havido quebra da isonomia. Contudo, isonomia e igualdade material são imposições constitucionais que impõem a aplicação de uma mesma regra para todos os que atingirem o mesmo pressuposto legal e constitucional. 



    Um excelente critério de aplicação da isonomia é a aplicação do dispositivo legal para todos os servidores que se encontrarem em uma mesma situação. 



    Foi o que ocorreu com a sentença. Aplicou-se a ADI 1717/STF e o dispositivo da lei federal sobre licença para capacitação dos servidores públicos federais.”



    O Tribunal a quo admitiu o recurso extraordinário (eDOC 140).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Depreende-se da leitura da ementa do acórdão recorrido que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à anulação do ato administrativo que indeferiu a prorrogação de posse da recorrente ao cargo de professo efetivo adjunto da Universidade Federal de Pernambuco, demandaria o reexame das circunstâncias fático-probatórias constante dos autos, da legislação infraconstitucional, bem como das normas editalícias aplicadas ao concurso, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA OU CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO CURSO DE NÍVEL SUPERIOR. ATO DE MATRÍCULA DO CURSO DE FORMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere aos óbices das Súmulas nº 279 e 454 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise das cláusulas do edital, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.431.565-AgR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe de 4.9.2023).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. REGRAS DO EDITAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. SÚMULAS 279 E 454/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 18.11.2016. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem e o reexame das cláusulas previstas no edital do certame, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.” (ARE 1.064.293-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 17.11.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28.8.2014).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de maio de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente